Tribunal: STF
Processo: HC 231779
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Anderson Santos da Gloria, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 782.708/MS.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, definitivamente, às penas de 11 anos e 1 mês de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.116 dias-multa, como incurso nos artigos 33, caput, e artigo 40, V, da Lei nº 11.343/06; bem como pela prática do crime previsto no artigo 16, IV, da Lei nº 10.826/2003, em concurso formal (artigo 70 do CP).



    Neste writ sustenta-se, em síntese, que seria o caso de absolvição do paciente pois a condenação teria se dado a partir de suposições, bem como que deve ser revista a dosimetria da pena.



    Aduz-se, ainda, que, por ser mãe de filho menor, a paciente teria direito à prisão domiciliar, bem como padeceria de nulidade a fixação do regime inicial ante a ausência de fundamentação idônea.



    Ao final, requer-se 



    “I - Seja liminarmente anulado e desconstituído o julgamento proferido absolvendo o paciente. 



    II.- Na longínqua e remota hipótese, de não prosperar o pedido primordial do presente recurso, seja: 



    a) A reconhecimento do trafico privilegiado. 



    b) Decotar a exasperadora do acondicionamento de drogas em local escondido. 



    c) retificar a pena-base arbitrada estabelecendo para cada circunstancia judicial o quantum de 1/6, reformando-a, bem como seja fixado o regime inicial compatível. 



    d) caso não seja este o entendimento que determine de oficio que o Tribunal de Origem analise as questões argüidas. Visto que o STJ deve unificar as decisões e não criar divergências.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do julgado questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. REVISÃO DA PENA-BASE, INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, PORQUANTO MERA REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O Tribunal de origem não se pronunciou acerca das teses aventadas, porquanto mera reiteração de questões já apreciadas em habeas corpus anteriormente impetrado naquela Corte, "sem apresentação de fato novo, sem qualquer inovação que conduza a possibilidade de reanalisar as questões já dantes apreciadas", de modo que fica obstada a análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, vê-se que os fundamentos declinados pelo Superior Tribunal de Justiça para não conhecer das questões suscitadas na impetração dirigida àquela Corte e ora submetidas ao Supremo Tribunal Federal, neste writ, referem-se ao fato de que não foram analisadas pela Corte de origem. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente